Tribunal: STF
Processo: RMS 39775
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tarcísio João Zimmermann formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que mantida decisão monocrática por meio da qual indeferida a peça primeira do MS 29.842 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA QUE APLICOU A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ QUANTO À TEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. 



1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. 



2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão impetrado, que aplicou a jurisprudência consolidada da Corte Especial no que diz respeito à comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo. Agravo interno improvido. 



    O recorrente narra haver ajuizado ação mandamental no Superior Tribunal de Justiça contra atos praticados no âmbito do agravo em recurso especial n. 2.082.738 (MS 29.842). 



    Relata ter sido a petição inicial liminarmente indeferida (eDoc 40). Interposto agravo interno, foi desprovido (eDoc 67). Contra esse pronunciamento, apresentou recurso ordinário (eDoc 78).



    Aponta teratologia no acórdão impugnado, na medida em que ausente “causa jurídica suficiente para distinguir a segunda-feira de carnaval da terça-feira de carnaval ou de qualquer outro feriado qualquer que não esteja previsto nas Leis n.º 662, de 1949, 6.802 de 1980 e 10.607, de 2002”. 



    Ademais, pugna pela ilegalidade na decisão recorrida, uma vez que haveria omissão ao “requerimento expresso do recorrente para a aplicação dos artigos (i) 1.034, parágrafo único, (ii) 489. §1º, IV e (ii) 1.022, todos do Código de Processo Civil, que já haviam sido negligenciados na decisão objetivo do writ manejado”.



    Sustenta haver lesão aos princípios da isonomia, segurança jurídica, proteção da confiança, primazia da decisão de mérito e ao devido processo legal, tendo em vista a não aplicação do que decidido no REsp 1.813.684.



    Requer, ao fim:



1. A concessão de tutela de urgência a fim de suspender o ato inquinado até o trânsito em julgado do presente recurso; 



2. A procedência do recurso manejado a fim de (i) conhecer a apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, subsidiariamente, (ii) devolver a matéria para a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que aprecie os embargos de declaração opostos e a matéria suscitada pelo recorrente; 



3. A concessão da gratuidade judiciária.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido (eDoc 92).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Não assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, consta tratar-se de mandado de segurança formalizado contra acórdão da Quarta Turma do STJ nos autos do recurso especial n. 2.082.738 que, em acórdão da relatoria do ministro Raul Araújo, negou provimento ao agravo interno.



    Posteriormente, o ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente o mandamus e, após interposição de agravo interno, a Corte Especial do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso.



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão impugnado:



    O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator): 



    O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 



    O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado.



    [...]



    No caso em exame, o agravo em recurso especial interposto pelo impetrante foi conhecido para negar provimento ao recurso especial mantendo o acórdão de origem que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, o que ensejou a interposição de agravo interno. 



    A Quarta Turma, em acórdão da relatoria do Ministro Raul Araújo, negou provimento ao agravo interno, o que ensejou a impetração do presente mandado de segurança, manejado para rediscutir o recurso especial. 



    Como se vê, não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, mas mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo. O acórdão da Quarta Turma apenas aplicou a jurisprudência consolidada da Corte Especial, no que diz respeito à comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo. 



    Assim, mostra-se inviável a utilização de mandado de segurança para reabrir a discussão sobre a matéria, o que se traduz em claro desvirtuamento da via mandamental.



    A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA QUARTA TURMA DO STJ. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL POR INTEMPESTIVIDADE. SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ERRO DE SISTEMA QUANTO AO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO TERATOLOGIA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



1. Não se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica.



2. Não há nada de ilegal, tampouco teratológico, no acórdão impetrado, que aplicou a jurisprudência consolidada da Corte Especial, no que diz respeito à comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo. 



3. A intempestividade é compreendida por esta Corte Especial como vício grave, sendo inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois "o novo Código de Processo Civil inovou ao estabelecer, de forma expressa, no § 6º do art. 1.003 que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". A interpretação sistemática do CPC/2015, notadamente do § 3º do art. 1.029 e do § 2º do art. 1.036, conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o epíteto de vício grave, não havendo se falar, portanto, em possibilidade de saná-lo por meio da incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do mesmo Código." (R Esp n. 1.813.684/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/10/2019, DJe de 18/11/2019.) 



4. O erro do sistema, embora não possa prejudicar a parte, deve ser comprovado por meio de documentação idônea, o que não se verificou no caso, dada a impossibilidade de relacionar o documento anexado ao processo em questão. 



5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 29.440/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)



PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVOINTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PONTO FACULTATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, entre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 28.280/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, D Je de 16/12/2022.)



    Logo, manifestamente incabível a impetração do presente mandado de segurança. 



    Assim, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela ser mantida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como penso. 



    É como voto.



    Dessa leitura concluiu-se que, no acórdão recorrido, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está demonstrada a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.



    Ao contrário do apontado pelo impetrante, ora recorrente, a ação mandamental foi formalizada contra acórdão devidamente embasado na legislação, na jurisprudência do STJ, e que também é o posicionamento desta Corte, revelado nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 



    2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 38.714 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022)



    Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração contra ato de conteúdo jurisdicional. Alegado erro de fato. Não ocorrência. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Não cabimento do mandamus. Agravo interno não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais nas quais se verifique ilegalidade ou teratologia. Precedentes.



     2. Ausência de caráter ilegal, teratológico ou indicativo de abuso no ato judicial objeto da impetração nos autos. 3. Agravo interno não provido.



    (RMS 39.566 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de maio de 2024)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente